Tribunal: TJMT
Processo: 1016940-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016940-11.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ARNALDO FERREIRA - CPF: 396.440.731-34 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ARNALDO FERREIRA - CPF: 396.440.731-34 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), A. C. D. S. G. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES. EXPEÇA-SE OFÍCIO À AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE
ESTUPRO DE VULNERAVEL
–
ART. 217-A, § 1o, DO CÓDIGO PENAL –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –

GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME
QUE
NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – FUN
DAMENTO GENÉRICO UTILIZADO NO DECRETO
PREVENTIV
O

–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
– 2.
P
EDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1.
Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem sua decisão, tendo em vista que a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6oc/c art. 319 do Código de Processo Penal.

2. Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em benefício de
Arnaldo Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT.

Colhe-se dest
a

impetração
que o paciente foi preso em flagrante no dia 19desetembrode 2021, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n.1007146-45.2021.8.11.0006, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável(art.217-Ado Código Penal), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por intermédio de decisão prolatada na audiência de custódia realizada mesmo dia.

Aduz,
o
impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; destacando, ademais, que a custódia cautelar é desproporcional; e que o juízo de primeiro graus e utilizou, exclusivamente, de fundamentação genérica para decretá-la; além de ter deixado de justificar o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Assevera, outrossim, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primário, tem residência fixa, ocupação lítica, ressaltando que “
nunca foi, nem mesmo, indiciado pela prática de qualquer delito
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi
in
deferido
, com base nas
razões lançadas no ID
102706497
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID
103439452
, no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
104792985
, opinou pela
concessão parcial
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito
às

teses segundo as quais a
autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da sua prisão preventiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tem razão
a
impetrante, eis que não obstante o juízo de primeiro grau tenha se reportado à presença de um dos requisitos necessários à decretação da medida restritiva provisória, qual seja: a garantia da ordem pública, não apresentou, como era de sua obrigação, elementos concretos para justificar o
periculum
libertatis
em relação ao acusado, tampouco de que forma a conduta delitiva supostamente perpetrada
pelo acusado
extrapol
ou
a normalidade do tipo penal em
apuração
.

A propósito, o juízo da
primeira
instância converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pelas seguintes razões:

[...]

Colhe-se do auto de Prisão em Flagrante que o autuado foi detido em estado de flagrância, pelo cometimento, segundo a autoridade policial, do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal. Foi condutor/testemunha REGINALDO REDENTOR DAS NEVES CONCEIÇÃO, testemunha EMANOEL CARLOS PEREIRA, vítima ANA CLARA DOS SANTOS GONZALEZ, tendo sido ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, condutor, testemunha e conduzido, estando o instrumento devidamente assinado por todos. Constam dos autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado, bem como a nota de culpa. Como se denota, a prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, inciso IV, do Código de Processo Penal. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão porque HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. Passo à análise da necessidade da decretação da prisão preventiva do indiciado ou aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Primeiramente convém assinalar que a prisão preventiva é a uma segregação provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, sendo cabível quando ficarem demonstrados o fumus
comissi
delicti (pressupostos), o
periculun

libertatis
(fundamentos) e estiverem presentes as condições de sua admissibilidade [1]. Manuseando detidamente o presente auto de prisão, constato que realmente há fortes indícios de que a vítima passou pela situação descrita nos autos, consubstanciados, notadamente, pelas declarações da vítima ANA CLARA DOS SANTOS GONZALEZ senão vejamos.

(...)

QUE perguntado se alguém fez alguma coisa para a declarante na data de hoje, a declarante respondeu: "sim"; QUE perguntado o que aconteceu então, a declarante respondeu: "eu estava na rua na frente da casa do pai aí um homem me chamou; QUE perguntado como esse homem a chamou, a declarante respondeu que ele disse: "
ôh
Ana Clara vem aqui"; QUE em seguida a declarante disse: "daí eu fui e ele pegou em mim e passou a mão aqui"; QUE quando a declarante disse "passou a mão aqui", esta mostrou com a mão que ele passou a mão em sua vagina; QUE perguntado o que esse homem fez depois que ele passou a mão na declarante, a declarante então respondeu: "ele me soltou e foi embora"; QUE perguntado onde o pai estava quando esse homem fez isso, a declarante respondeu: "ele estava dentro de casa"; QUE perguntado o que a declarante estava fazendo na rua e se estava com alguém no momento do fato, a declarante respondeu: "eu estava andando de bicicleta com minha irmã ANA CAROLINA; QUE perguntado quantos anos a ANA CAROLINA tem, a declarante respondeu: "tem seis anos"; QUE perguntado se conhece esse homem que passou a mão em si, a declarante respondeu que: "não".

Percebe-se, portanto, que do relato acima transcrito, infere-se a presença de fortes indícios quanto à autoria do crime e a materialidade. Sobreleva destacar que, em se tratando de crimes sexuais, praticados quase sempre na clandestinidade, é plenamente possível vislumbrar-se para fins de decretação da prisão preventiva, a materialidade e os indícios de autoria nas palavras firmes e coesas de vítimas e testemunhas. De proêmio, há de se afastar, a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência, visto que a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXI. Assevero que, nesta quadra processual, a dúvida pende em favor da sociedade e não do flagrado (princípio do in dubio pro
societate
). Nesse sentido:

“Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de

autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que

se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas

em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do

que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar;

não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva” (RTJ 64/77).

Pelos fatos acima narrados, além da presença da justa causa, simbolizada pela

presença obrigatória destes dois elementos - comprovação da materialidade e os indícios de

autoria tenho que a decretação da prisão preventiva do flagrado é medida imperativa pela

presença do periculum
libertatis
, essencial à decretação da segregação provisória, ante a

necessidade de resguardo da ordem pública. Sob este prisma, Guilherme de Souza Nucci é

catedrático ao discorrer que o se entende por garantia da ordem pública é necessidade de manter

a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito, assim, se este for

grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos ou da

própria vítima, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte

sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do

agente.
In
casu
, a garantia da ordem pública está evidenciada dada a gravidade concreta do

suposto delito cometido contra a vítima e o modus operandi empr
egado na conduta. Além disso, a
conveniência da instrução processual restou latente em razão da gravidade do delito o

representado poderá encetar atos com o fim de obstruir o curso das investigações e consequente

elucidação do crime. Deveras, se permanecer solto, por certo, influenciará na produção da prova,

intimidando-a ou ameaçando-a a não relatar ou alterar a sua versão dos fatos, robustecendo a

necessidade da segregação cautelar para a conveniência da instrução criminal.

Desta feita, imperiosa a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do flagrado, como

garantia da ordem pública, a fim de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima,

bem como para garantir o sucesso da instrução processual. Na mesma esteira segue a

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
[...]

Ademais, o delito em comento é punido com pena máxima abstrata superior a quatro

anos, satisfazendo, portanto, o requisito previsto pelo inciso I do art. 313 do Código Processo

Penal. Ante o exposto, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 282, § 6o, ambos do CPP,

CONVERTO a prisão em flagrante de ARNALDO FERREIRA em PRISÃO PREVENTIVA, com

fulcro no art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP. Em face da celeridade da demanda e por tratar-se

de medida adotada no período de plantão judiciário, SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO

MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.

[...].

ID
102551958 -
p.
07/11

Verifica-se, pois, da parte do decreto judicia
l
acima transcrit
a
,
que

sua prolatora
não apontou motivação válida pela qual a prisão cautelar do paciente se torna indispensável. Assim, considerando que a juíza plantonista se reportou, tão somente, à gravidade do crime atribuído ao acusado, é imperioso reconhecer que a manutenção da restrição de sua liberdade é medida desproporcional, porque não se verifica, na espécie, o
periculum
libertatis
justificado em elementos concretos, que é um requisito essencial à manutenção da medida constritiva da liberdade.

Por outro
viés
,
não se pode olvidar que ele ostenta predicados
pessoais
que o favorecem
, pois, é primário
, sendo que
, em consulta aos sistemas deste Tribunal de Justiça, foi possível aferir que
o fato que ensejou a sua prisão é o único
pelo qual responde criminalmente
,
além de ter
residência fixa e trabalho lícito naquela comarca.

Nesse contexto, não há a menor dúvida de que os argumentos apresentados pel
a
prolator
a
da decisão invectivada são genéricos e desvinculados de qualquer base probatória e
, por isso,
comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação ao paciente.

Por conta disso, fica evidente que a prisão preventiva do paciente não se justifica,
porquanto
, como se sabe,

no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por conseguinte, não existindo
o
periculum
libertatis
, requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa
,
a de
cretação da prisão preventiva do
paciente configura medida desproporcional, daí por que em observância ao binômio proporcionalidade e adequação,
impõe-se a revogação
da

sua
custódia.

Todavia, não se pode fechar os olhos para a gravidade da conduta atribuída ao paciente que, em tese, teria prati
cado atos libidinosos com a uma criança de
apenas seis anos de idade,
motivo pelo qual
é prudente a substituição da sua prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i
)
comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

(
ii
)
proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização do Juízo, devendo, o beneficiário, comunicar aquela autoridade judiciária, imediatamente, acerca de eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais;

(
iii
)
proibição de se aproximar, ou de qualquer forma manter contato com a vítima e seus familiares.

Posto isso, em
consonância com
o parecer ministerial,
julgo parcialmente

procedente
o
pedido aviado em favor de
Arnaldo Ferreira
; por consequência,
concedo

em parte
a ordem
de
habeas corpus
almejada,

a fim de conceder-lhe liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas.

Determino, outrossim, a expedição de ofício à autoridade acoimada de coatora, comunicando-lhe os termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as cautelas e medidas pertinentes para o seu cabal cumprimento, alertando para que fiquem consignados nos autos: a aceitação do cumprimento de tais condições pelo paciente e as informações acerca de todos os endereços onde ele poderá ser encontrado, advertindo-o, ainda, que o descumprimento das medidas alternativas ora deferidas importará em imediata expedição de mandado de prisão contra sua pessoa.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021